Tribunal: TJMT
Processo: 1002512-37.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002512-37.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILMARA FERREIRA - CPF: 047.712.861-08 (AGRAVADO), EVALDO CORSI JUNIOR registrado(a) civilmente como EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
–PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS RECURSAIS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de desprovimento do apelo
interposto face a sentença de parcial procedência dos pedidos em ação de cobrança de Seguro DPVAT, na qual a agravante foi condenada, dentre outras, ao pagamento dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais) (artigo 85, § 8o, c/c artigo 86, parágrafo único, do CPC), com majoração dos honorários recursais (artigo 85, §11, CPC),
se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021